Tribunal: TJSP
Processo: 0002856-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002856-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIO MEIRELLES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao presente agravo apenas para determinar a perda de 1/6 dos
dias remidos pelo reeducando FABIO MEIRELES DA SILVA, mantendo, no
mais, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-58.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0002856-58.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Fabio Meireles da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 23.079
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Ocorrência. Desobediência. Negativa do sentenciado de
retornar à cela, descumprindo ordens dos servidores. Conduta,
devidamente individualizada, que atenta contra a disciplina
prisional. Redução da perda dos dias remidos para a fração de
1/6, posto não se tratar de conduta violenta.
Agravo parcialmente provido
Trata-se de agravo em execução interposto
por FABIO MEIRELES DA SILVA contra a decisão de fls. 71/73,
proferida em 2 de março de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Vandickson Soares Emidio, do DEECRIM da Comarca de
Presidente Prudente, que reconheceu a prática de falta disciplinar
grave pelo reeducando, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
determinou a interrupção do prazo de contagem do benefício da
progressão de regime prisional.
Irresignado, o agravante requereu a sua
absolvição em razão da atipicidade da conduta praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-58.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para falta
disciplinar de natureza média, a perda dos dias remidos no patamar
mínimo de 1 dia e o afastamento da interrupção do prazo de
contagem do benefício de progressão de regime prisional (fls. 7/17).
O recurso foi respondido (fls. 21/32), a
decisão foi mantida por suas próprias razões (fl. 33) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento ao
agravo defensivo apenas para o fim de reduzir a perda de dias
remidos para o patamar intermediário (fls. 83/89).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
agravo comporta parcial provimento.
Consta dos autos que o agravante Fabio,
durante o procedimento de tranca do pavilhão, se recusou a
retornar à sua cela, descumprindo as ordens emanadas pelos
servidores, dizendo o seguinte: “Aí, senhor, não vou entrar pra
tranca, não, essa cadeira não me favorece, quero meu bonde”.
Em sede de procedimento investigatório
disciplinar, os agentes penitenciários José e Antonio confirmaram a
prática da conduta infracional, repisando os fatos acima descritos
no sentido de que o agravante não obedeceu à ordem dos
servidores para retornar à cela durante o procedimento de
recolhimento para repouso noturno, pois “queria o seu bonde”, isto
é, gostaria de ser transferido para outra penitenciária. Advertido
acerca das consequências de seu ato, o sentenciado permaneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-58.2020.8.26.0996 -Voto no
4
irredutível e não quis voltar para a cela, sendo levado ao pavilhão
disciplinar (fls. 35/36)
O agravante Fabio, em oitiva no referido
procedimento
administrativo,
negou
a
prática
da
conduta
infracional, dizendo ter apenas se atrasado e perdido o horário para
retorno à cela antes do procedimento de tranca, não tendo
solicitado em nenhum momento a sua transferência para outra
unidade prisional (fl. 51).
Pois bem. Não se nega ser lícito ao
condenado requerer sua transferência para outro pavilhão, em caso
de risco à sua integridade física, ou até mesmo outro
estabelecimento prisional, desde que atendido o regime de
cumprimento de pena, nos termos do art. 22, inciso XXVII, do
Regimento Interno das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo.
Não se deve admitir, entretanto, que tal
solicitação se dê de forma a tumultuar a ordem do estabelecimento
prisional, mormente quando implicar em desatendimento a ordem
legal emitida por agentes de segurança penitenciária.
Se pretende o reeducando ser transferido a
outro estabelecimento penal, deve buscar tal objetivo por meios
regulamentares, sem excessos ou transgressões.
No caso concreto, o agravante descumpriu
ordem emanada por agentes penitenciários, sem qualquer
justificativa legal, recusando-se a retornar para sua cela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-58.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Agindo
dessa
maneira,
o
agravante
desrespeitou os funcionários públicos em questão, minando a
autoridade dos servidores da unidade e incentivando, com isso, a
desordem e a indisciplina no interior do estabelecimento prisional.
Assim, de rigor o reconhecimento da falta
grave, como delineado na r. decisão agravada, nos termos do art.
50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução
Penal.
Não há falar em desclassificação da infração
cometida pelo agravante, tendo em vista a gravidade de sua
conduta, a qual se amolda perfeitamente à hipótese de
inobservância do dever de obediência ao servidor e de execução
das ordens recebidas.
Entretanto, considerando as circunstâncias
da falta disciplinar, inexistindo violência ou ato de vandalismo por
parte do reeducando, entendo ser proporcional a perda de apenas
1/6 dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao presente agravo apenas para determinar a perda de
1/6 dos dias remidos pelo reeducando FABIO MEIRELES DA
SILVA, mantendo, no mais, a decisão agravada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-58.2020.8.26.0996 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator